Tribunal: TJDFT
Processo: 0703543-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. CESSÃO DE DIREITOS EM NOME DE TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO BEM. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. DO AUTOR. DÍVIDA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E LUZ NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE. PRESUNÇÃO DE DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO COMUM DA FAMÍLIA. NÃO AFASTADA. DÍVIDA DO CASAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Breve histórico: Na ação de divórcio litigioso, o autor pediu a decretação do divórcio do casal, com a partilha de imóvel não regularizado na proporção de 50% (cinquenta) por cento para cada parte, atribuindo-se as dívidas relativas ao fornecimento de água e luz apenas à conjuge virago. 1.1. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para decretar o divórcio do casal, dissolvendo o vínculo matrimonial.
2. Apelação do autor pugnando pela reforma da sentença. 2.1. Em suma, requer a partilha do bem e a atribuição das dívidas de forma exclusiva à apelada. 2.2. Reitera os termos da inicial. 2.3. Impugna o extrato de conta da CAESB, e o documento de cessão de direitos do imóvel apresentado pela cônjuge virago.
3. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC.
4. Da partilha do bem. 4.1. No caso, após o recebimento da inicial, foi proferido despacho determinando ao autor que apresentasse “a cessão de direitos do imóvel objeto da partilha, sob pena de exclusão do imóvel da partilha”. 4.2. Na contestação a cônjuge virago sustentou a impossibilidade da partilha, uma vez que a cessão de direitos relativa ao imóvel encontra-se em nome de terceira pessoa. 4.3. Em réplica, o autor impugnou os documentos apresentados pela requerida mas não indicou nenhuma prova que sustentassem a sua pretensão a partilha de 50% do imóvel. 4.4. Consta dos autos, embora de forma incompleta, o instrumento particular de cessão de direitos referente ao Lote em questão em nome de terceiros. 4.5. O autor não apresentou nenhuma prova da titularidade do bem, nem indicou quando ele foi adquirido e de que forma o pagamento foi realizado, se limitando a questionar a validade da cessão de direitos do bem em nome de terceiros, apresentada pela requerida. 4.6. Portanto, nos temos do art. 373, I, do CPC, o autor não se desincumbiu do ônus de provar a existência de patrimônio partilhável. 4.7. Precedentes desta Corte: “(...) 2. O ônus da prova quanto à comprovação da existência de patrimônio partilhável recai sobre quem o pleiteia (CPC, art. 373, I), de forma que lhe cabe fazer prova do fato constitutivo do direito postulado. A saber, a efetiva existência de acervo comum sobrevindo onerosamente durante a convivência e pendente de divisão ao seu término (...)”. (20160710121850APC). 4.8. “(...) 7 - Não há que se falar em eventuais direitos sobre bens que se encontram em nome de terceiros (...)”. (20140110640210APC, ).
5. Das dívidas com água e luz do imóvel. 5.1. Pretensão do autor de que a apelada seja condenada ao pagamento das dívidas de água e luz que não foram pagas pela cônjuge virago e filhos que moram no terreno, totalizando apenas a conta de água em R$ 1.918,12. 5.2. Nos termos dos arts. 1.658 e 1663, §1o do Código Civil, na constância do casamento em regime de comunhão parcial de bens, há presunção no sentido de que todo o patrimônio do casal, tanto os bens quanto as dívidas assumidas por qualquer dos cônjuges, revertem em benefício comum. 5.3. No caso dos autos, a prova é insuficiente para demonstrar a titularidade, das dívidas, relativas as cobranças de fornecimento de água e luz. 5.4. Ante a ausência de comprovação da titularidade, valores e do período de cobrança das contas de fornecimento de água e luz, não há como determinar uma partilha diferenciada da dívida, prevalecendo assim a presunção legal de solidariedade entre marido e mulher das dívidas conjugais, na constância do casamento, no regime de comunhão parcial de bens, conforme prevista no arts. 1.658 e 1663, §1o do Código Civil. 5.5. Precedentes deste Tribunal: “(...) 1. As dívidas contraídas, por um ou por ambos os cônjuges, durante o matrimônio, sob o regime da comunhão parcial de bens, são presumivelmente revertidas em benefício da família, cabendo à parte que alega a prova de que os valores não reverteram em proveito da entidade familiar. 2. Para a partilha das dívidas, é necessária a comprovação de sua existência. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.” (20151010045612APC, Relator: Sérgio Rocha 4a Turma Cível, DJE: 30/11/2016). 5.6. “(...) 2. É possível a um dos cônjuges, independentemente da autorização do outro, adquirir coisas ou contrair dívidas necessárias à economia doméstica durante a constância da união, havendo presunção de solidariedade entre ambos, nos termos dos artigos 1643 e 1644 do Código Civil. 3. Incumbe, em caso de controvérsia, ao outro cônjuge o ônus probatório quanto a ausência de destinação da dívida em proveito do núcleo familiar. 4. Inexistindo elementos suficientes à afastar a presunção de solidariedade e evidenciado ter sido a dívida contraída durante a convivência matrimonial, deve haver sua partilha (...)”. (20140710356162APC, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 08/03/2017).
6. Recurso improvido.